Tribunal: TJDFT
Processo: 0033132-91.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033132-91.2014.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA RECLAMADO: DESEMBARGADORES DA 5a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em decisão de ID 12983981 – Págs. 2 e 3, acolhendo manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 12983974 – Págs. 2/9), determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do RE 851.421/DF pelo E. Supremo Tribunal Federal. Conforme ata de julgamento publicada no DJE de 07/01/2022, o referido recurso obteve a seguinte decisão de mérito: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 817 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012, e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021.’ Assim, intimem-se os interessados para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do RE 851.421/DF. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Em seguida, voltem os autos conclusos para inclusão em pauta para julgamento. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator